Tribunal: TJMT
Processo: 1004016-95.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004016-95.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA MANOEL - CPF: 022.170.461-28 (APELADO), GILMAR DE SOUZA BRUNO - CPF: 511.152.041-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INDICIADO QUE SE IDENTIFICOU COM O NOME DO AUTOR. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O recorrente trouxe os pontos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.

2.

A regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

3.

Considerando que o apelado teve o nome inserido no auto de prisão em flagrante após o verdadeiro criminoso ter utilizado seu nome, quando se apresentou perante a polícia, e que as autoridades competentes foram omissas quanto a tal fato, sem sombra de dúvida houve erro na atuação estatal.

4.

Adequado o montante da indenização por danos morais fixado na sentença.

5.

Consectários legais, nos termos do tema 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n°
1004016-95.2017.8.11.0003
, ajuizada por
DANIEL FERREIRA MANOEL,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o apelante ao pagamento de
R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
à título de danos morais, mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID Num. 3468021)

O Apelante sustenta que
se trata de fato exclusivo praticado por terceiro, o que exclui o nexo de casualidade e a responsabilidade dos entes estatais, que não praticaram qualquer ato ilícito no exercício regular de um direito, ex VI do disposto no artigo 188, I, do Código Civil. (ID Num 3468025)

O apelado não apresentou Contrarrazões (ID Num. 3468029).

O Ministério Público Estadual devolveu os autos sem apreciação do mérito, por ausência de interesse público. (ID Num. (4865570)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n°
1004016-95.2017.8.11.0003
, ajuizada por
DANIEL FERREIRA MANOEL,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o apelante ao pagamento de
R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
à título de danos morais, mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O pedido de indenização é embasado na prisão em flagrante, que diz respeito a pessoa diversa do requerente/apelado, que no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante se passou pelo apelado.

Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Assim - fundado na teoria do risco administrativo - para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

Da análise da documentação que instruiu o feito ficou claro que
o real infrator usou os dados do apelado para a identificação, de modo que seu nome constou no termo de qualificação, o que resultou na denúncia oferecida
.

Não obstante, restou claro o constrangimento gerado ao autor por ter sofrido persecução criminal e respondido a processo judicial de forma indevida, porque decorrente de representação e denúncia equivocada, o que apenas reforça a responsabilidade estatal pela conduta negligente de seus agentes.

Na hipótese em tela, a prova do dano moral não se mostra necessária, pois o dano está
in re ipsa
e decorre de evidente falha na prestação do serviço estatal e da conclusão óbvia de que responder um processo criminal de forma equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente.

O liame de causalidade entre o dano suportado pelo autor, indivíduo lesado, e a falha do serviço público restou bem evidenciado, cabendo manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL PELOS AGENTES POLICIAIS – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações prestadas pelo criminoso no momento da sua prisão, que imputou falsamente a sua identidade ao autor, que foi processado e condenado injustamente.
Não se sustenta o argumento de culpa exclusiva de terceiro, pois é dever das autoridades policiais, ao realizar a prisão de um indivíduo, promover a devida, escorreita e precisa identificação do sujeito, zelando para que não ocorram imputações criminosas falsas a outras pessoas ou risco de prisões ilegais.
O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido. (Ap 141401/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017) (Grifei)

Concernente à quantificação dos danos morais, há que se levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a extensão do dano, bem como a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar que reincida na sua conduta lesiva.

Dispõe o art. 944 do Código Civil de 2002: “
A indenização mede-se pela extensão do dano
” e em seu complementar parágrafo único: “
Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
.”.

Incumbe ao julgador, na quantificação levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que esse reincida no comportamento lesivo.

Sopesados tais vetores, reputo adequado o montante da indenização por danos morais fixado na sentença, conquanto configurada a culpa do Estado, a situação não se revela tão gravosa quanto a resultante de uma prisão indevida que se perdura no tempo por anos, ou morte de detendo em presídio.

De resto, esse valor está adequado ao parâmetro tido como proporcional pelo STJ, que assim já se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. ACÓRDÃO DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
PRISÃO. ERRO JUDICIÁRIO
. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I.

(...).

II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o valor arbitrado a título de danos morais somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte.

III.
Na hipótese, o Tribunal de origem, em vista das circunstâncias fáticas do caso, reduziu o valor dos danos morais, fixados pela sentença, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando ele exorbitante, ante o quadro fático delineado no acórdão de origem. Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ.

IV. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.
(AgRg no AREsp 559.399/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016)

(destaquei)

Quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF (transito em julgado).

Por fim, não prospera a pretensão do Estado quanto à necessidade de prequestionamento

da matéria recorrida
, porquanto o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Considerando a ausência de contrarrazões, deixo de majorar os honorários em sede recursal.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De oficio, procedo a adequação dos consectários legais ao Tema 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020